Tribunal: TJES
Processo: 5028557-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028557-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE DA FONSECA GALON
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028557-02.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
VIVIANE DA FONSECA GALON

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TRIÊNIO E SEXÊNIO. RUBRICAS NÃO PAGAS. AJUSTE POSTERIOR A PARTIR DE ABRIL DE 2023. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO EQUÍVOCO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merece parcial acolhida a pretensão autoral. Isso porque, efetivamente, há expressa concordância por parte da própria Municipalidade quanto à pertinência do pleito, destacando-se que afirma o Recorrido ser devido o pagamento de 5% na verba TRIÊNIO e 5,2% na verba DIF. DE SEXÊNIO (5% referente ao adicional sexênio e 0,2% referente a diferença de sexênio), rubricas em relação às quais afirma o ente público inclusive que sempre recebeu corretamente a Recorrente.

(3). Contudo, conforme comprovado pela Recorrente a partir de sua ficha financeira, evidente que tais pagamentos não foram realizados corretamente, especialmente nos anos de 2018 a 2023 (período objeto da demanda), sendo certo que o ajuste do valor (com inclusão das rubricas citadas) apenas foi feito administrativamente pela Municipalidade a partir de abril/2023 (vide contracheque juntado pela Recorrente à exordial).

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrente faz jus ao recebimento dos valores referentes ao pagamento de 5% na verba TRIÊNIO e 5,2% na verba DIF. DE SEXÊNIO, inclusive em relação em relação ao período dos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (outubro/2018 a março/2023).

(5). Não merece acolhida a pretensão autoral no que se refere ao ajuste da rubrica referente ao triênio, haja vista que, conforme explicado anteriormente, tal percentual se manteve em 5%, sendo entretanto acrescido de mais 5,2% referentes ao sexênio e diferença de sexênio (perfazendo assim o percentual total pretendido, mas sob rubricas distintas).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença e
CONDENAR o Recorrido
ao pagamento retroativo, referente ao período de outubro/2018 a março/2023, das rubricas devidas e não pagas à Recorrente, referentes a 5% na verba TRIÊNIO e 5,2% na verba DIF. DE SEXÊNIO (5% referente ao adicional sexênio e 0,2% referente a diferença de sexênio),
com aplicação dos índices de correção monetária e incidência de juros com base na Taxa IPCA-E até dezembro de 2021, e a partir de janeiro de 2022, incidindo a Taxa SELIC (conforme a EC 113/2021).

(7).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)